Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008412-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO BONASSI SEMMLER - CPF: 225.828.088-57 (ADVOGADO), ELVES SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 109.201.988-05 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LUIS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - CPF: 045.271.638-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008412-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELVES SOARES DE LIMA FILHO

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

A proteção conferida pelos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige comprovação de que os valores constritos têm natureza alimentar ou representam a única fonte de subsistência do devedor e sua família.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de extensão da impenhorabilidade a valores em conta corrente, desde que demonstrada sua origem e finalidade alimentar.

No caso concreto, o recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos aptos a comprovar a origem ou a destinação alimentar dos valores bloqueados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008412-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELVES SOARES DE LIMA FILHO

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELVES SOARES DE LIMA FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0014429-63.2012.8.11.0003, movido por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO,
que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada, e determinou a expedição de alvará judicial eletrônico.

Inconformado, o Recorrente defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, ao argumento de que
“precisa movimentar sua conta para se manter e manter aqueles que dele dependem, como sua esposa e filhos.”

Invoca em seu favor a impenhorabilidade absoluta do salário e de todo e qualquer valor depositado em conta bancária até 40 salários-mínimos, nos termos dos artigos 832 e 833, IV e X, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 275487853.

Tutela de urgência recursal indeferida, ID.

275752399.

Contrarrazões ID. 281893370, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0014429-63.2012.8.11.0003,

que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada, e determinou a expedição de alvará judicial eletrônico.

Inconformado, o Recorrente defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, ao argumento de que
“precisa movimentar sua conta para se manter e manter aqueles que dele dependem, como sua esposa e filhos.”

Invoca em seu favor a impenhorabilidade absoluta do salário e de todo e qualquer valor depositado em conta bancária até 40 salários-mínimos, nos termos dos artigos 832 e 833, IV e X, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito, pelo provimento do Recurso.

Sem razão, contudo.

Isso porque, conforme bem destacado na decisão agravada, não ficou comprovado que os valores bloqueados se tratavam de verbas de natureza alimentar ou proventos salariais impenhoráveis, ônus que incumbia ao executado demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, não podendo ser interpretada de forma ampliativa, a ponto de esvaziar a garantia de cumprimento das obrigações contraídas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR).

In casu
, o Agravante se limitou a alegar genericamente que os valores bloqueados se destinavam ao seu sustento e de sua família, não logrando, contudo, fazer a necessária prova de tratar-se de numerário proveniente de fonte impenhorável.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESERVAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do recorrente, sob a alegação de que tais quantias, inferiores a 40 salários mínimos, destinam-se à sua subsistência e de sua família.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, a valores depositados em conta corrente, quando não demonstrado que representam a única reserva financeira do devedor e possuem caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O STJ admite a impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente ou outros ativos financeiros, desde que comprovado que constituem a única reserva patrimonial do devedor e destinam-se a garantir o mínimo existencial.

4. No caso concreto, o recorrente não apresentou extratos bancários ou documentos que evidenciassem a inexistência de outras fontes de renda ou a destinação alimentar dos valores bloqueados.

5. O ônus da prova para afastar a penhora recai sobre o devedor, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo insuficiente a mera alegação de impenhorabilidade sem a devida comprovação documental.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou outros ativos financeiros, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, exige a demonstração inequívoca de que representam a única reserva financeira do devedor e possuem caráter alimentar."
(N.U 1001784-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Desse modo, não havendo comprovação de que o montante penhorado se tratava de quantia protegida pela impenhorabilidade legal, a decisão guerreada não merece qualquer reparo, pois bem fundamentada, conforme exige o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025